Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRÉVIA MARCAÇÃO DE ASSENTOS NO ATO DE COMPRA DO BILHETE PELA INTERNET. REALOCAÇÃO DE MENOR EM POLTRONA DISTANTE DOS PAIS. INTERCORRÊNCIAS DE VÔO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. DESLIGAMENTO DA VENTILAÇÃO POR PEQUENO PERÍODO DE TEMPO. CONDUÇÃO DOS PASSAGEIROS A OUTRA AERONAVE EM PRAZO RAZOÁVEL. RETORNO DO AVIÃO À ORIGEM EM DECORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM LAPSO TEMPORAL ACEITÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.
1. A companhia de aviação enquadra-se no conceito de fornecedor dos serviços de transporte aéreo prestados aos passageiros, nos termos dos artigos 2o e 3odo CDC.
2. Tratando-se de relação de consumo e havendo defeito na prestação do serviço, incide a regra do artigo 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
3. A companhia aérea deve ser responsabilizada pela falha na prestação do serviço e que causou transtornos psicológicos à família, mais precisamente por desrespeitar as condições iniciais para a compra e realização do vôo. No caso, apesar da marcação dos assentos da família próximos de si, no momento do check-in, uma das menores foi realocada para assento distante dos seus responsáveis. A situação foi agravada pelas intercorrências surgidas no curso da viagem, que pela sua natureza e experiência comum, recomendariam que a adolescente estivesse junto à família para confortá-la e tranquilizá-la. Ademais, é dever não só do Estado, como da Sociedade e da própria família zelar pela proteção do menor, conforme determina a Carta Magna (art. 227) e o Estatuto da Criança e Adolescente. Obrigar a criança a viajar distante dos seus responsáveis é fragilizar sua segurança física e emocional, porque ignora-se sua vulnerabilidade e a possiblidade de vicissitudes por cerca-la de estranhos. O defeito no serviço prestado, evidencia a inobservância das normas de proteção, como é capaz de gerar aflições e transtornos em toda da família.
4. Conquanto, em regra, o atraso de voo advindo de manutenção não programada de aeronave, seja suficiente para caracterizar a obrigação de reparar o dano, nas hipóteses em que houve lapso temporal reduzido entre a manutenção não programada e a condução dos passageiros para uma outra aeronave, em evidente demonstração do esforço da empresa em contornar a situação desconfortável, afasta-se a hipótese da incidência de dano indenizável.
5. O prazo reduzido entre o desligamento da ventilação, manutenção não programada, constatação da necessidade de troca de avião e condução dos passageiros a outra aeronave para seguirem viagem, não representa perigo de contaminação por Covid-19 significativamente maior do que o risco assumido com a própria realização da viagem no período de pandemia, razão pela qual não se encontra presente a falha na prestação do serviço, apta a dar ensejo à indenização pleiteada.
6. O período decorrido de pouco mais de duas horas entre o desembarque da aeronave, disponibilização de alimentação e transporte para o hotel, se mostra razoável e condizente com as determinações contidas nos artigos 26 e 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, o que evidencia a ausência de defeito no serviço prestado e a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização.
7. Considerada a moldura fática e probatória e caracterizado o dano moral, mostra-se razoável e proporcional a fixação de compensação de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à família.
8. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.